Tribunal: TJDFT
Processo: 0707316-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede do recurso (O AR não foi recebido no endereço, informação de "endereço insuficiente"- ID 36840123. Em outras palavras, muito embora não se exija a assinatura do próprio devedor no Aviso de Recebimento, imprescindível, para a constituição em mora, a efetiva entrega da correspondência, que deve ser comprovada por aviso de recebimento. E isto não se deu, conforme se viu), justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo embargante contra sentença proferida em ação de busca e apreensão.
3. O julgador não está obrigado a discorrer expressamente sobre todas as teses expostas no recurso ou sobre julgados trazidos à colação pela parte, ou mesmo acerca de dispositivos legais que a parte entenda aplicáveis à espécie, muito menos acerca de alguma dificuldade particular de compreensão de texto
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.